Tribunal: TJBA
Processo: 0569635-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569635-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSTINA XAVIER DOS SANTOS NETA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO. LIVRE ESTIPULAÇÃO PELA ADMINISTRADORA. SÚMULA 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A presente apelação cível foi interposta por Justina Xavier dos Santos Neta em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda. visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio. A Apelante buscou, na origem, a anulação de cláusulas contratuais que caracterizariam onerosidade excessiva, notadamente a taxa de administração, a declaração de ilegalidade da venda casada de seguro, a limitação de juros e multa de mora, e a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas pela parte ré e, no mérito, considerou lícitas todas as cláusulas e encargos contratuais questionados, julgando improcedentes os pedidos da autora.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da taxa de administração no contrato de consórcio, da regularidade dos encargos moratórios pactuados, da efetiva ocorrência de venda casada de seguro, do cabimento da repetição em dobro do indébito e, por conseguinte, da adequação da condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

A taxa de administração, fixada contratualmente no patamar de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor do bem, encontra amparo nos arts. 5º, §3º, e 27 da Lei nº 11.795/2008, e sua cobrança é considerada lícita, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 538, que dispõe: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". O argumento de limitação a 12% (doze por cento) com base em decreto antigo não prevalece diante da legislação específica e da jurisprudência consolidada.

4.

Os encargos moratórios, estabelecidos na Cláusula 11.1 do contrato como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso, estão em plena conformidade com o disposto no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como com as Súmulas 285 e 379 do Superior Tribunal de Justiça e o Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS. Não se vislumbra abusividade ou ilegalidade que justifique a revisão ou a descaracterização da mora.

5.

A alegação de venda casada de seguro é improcedente, pois a análise da proposta de participação e do extrato financeiro da consorciada demonstra inequivocamente que não houve a contratação de seguro de vida em grupo, sendo este de natureza facultativa. A ausência de qualquer valor pago a título de prêmio de seguro ao longo da relação contratual afasta a configuração da prática abusiva prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve imposição de serviço não aderido ou cobrado da parte autora.

6.

Considerando a legalidade das cobranças da taxa de administração e dos encargos moratórios, bem como a ausência de contratação do seguro, não há que se falar em indébito a ser restituído. A pretensão de repetição em dobro, fundamentada no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é incabível, visto que não restou configurada qualquer má-fé por parte da instituição financeira nas cobranças efetuadas.

7.

A impugnação à justiça gratuita formulada pela Apelada não se sustenta integralmente para revogar o benefício, pois, embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa, o conjunto probatório não afastou de forma inequívoca a condição de insuficiência de recursos da Apelante para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais já foi determinada em primeiro grau, em conformidade com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A taxa de administração em contratos de consórcio pode ser livremente pactuada, ainda que superior a 10% (dez por cento), conforme Súmula 538 do STJ, não caracterizando onerosidade excessiva quando previamente informada e pactuada. 2. Os encargos moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento )sobre a parcela em atraso em contratos de consórcio são lícitos e não ensejam a descaracterização da mora. 3. Não configura venda casada de seguro a ausência de sua contratação em grupo de consórcio, afastando-se a aplicação do art. 39, I, do CDC. 4. A ausência de cobranças indevidas ou má-fé da administradora de consórcio impede a repetição do indébito."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, §3º e 27; CDC arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 52, §1º; CC, arts. 188, I; CPC art. 98, §3º; Súmulas 538. 285, 379 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
05696356620188050001
, em que figuram como Apelante
JUSTINA XAVIER DOS SANTOS NETA
e como Apelada
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09